Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-19.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TORTURA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGADO PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PERDA DO CARGO. INDENIZAÇÃO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pelo princípio da discricionariedade regrada ou mitigada, o juiz poderá examinar a necessidade ou não de determinadas diligências que entender importantes para o deslinde dos fatos. Na espécie, o Magistrado fundamentou o decisum no sentido de que não haver dúvidas sobre o local dos fatos. Preliminar rejeitada.
2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.

3. A avaliação das provas, na persecução penal, é regida pelo sistema da persuasão racional, onde o julgador decide de acordo com seu livre convencimento, lastreado nas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório.
4. Deve ser conservado incólumes os fundamentos da sentença monocrática quanto à dosimetria da pena, eis que se trata de réu primário e de bons antecedentes, observando-se que as circunstâncias e as consequências do crime foram levadas a efeito para exasperar a reprimenda fixada, com as circunstâncias agravantes descritas no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, pelo fato de o réu ser agente público e pela restrição da liberdade da vítima.
5. "Nas hipóteses de condenação por crimes previstos no art. 1o da Lei n. 9.455/1997, como no caso, conforme dispõe o § 5o do art. 1o do citado diploma legal, a perda do cargo, função ou emprego público é efeito automático da condenação, sendo dispensável sua fundamentação concreta. Precedentes do STJ e do STF" (AgRg no AREsp 1103702/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 10/6/2020).
6. Considerando-se os danos físicos e psíquicos sofridos pela vítima, a manutenção da indenização por danos morais é medida que se impõe.
7. Preliminar rejeitada. Recurso do réu desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.